Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA EXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Constitui exercício regular do direito a cobrança de dívida vencida e não paga, inclusive com a inclusão do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (CDC, art. 43, § 4o).
2. No caso em exame, a autora sustentou serem indevidas as cobranças realizadas pela requerida referente aos 3 primeiros meses de 2020, porque havia solicitado o cancelamento do contrato e também porque não utilizou qualquer serviço nesse período.
3. Em defesa das cobranças, a requerida aduziu que a parte autora não efetuou o pedido de cancelamento dos serviços em dezembro de 2019 e que seguiu utilizando os serviços contratados até a data da realização da portabilidade (28.02.2020).
4. Procedi ao reexame do conjunto probatório, notadamente as faturas juntadas pela parte requerida, e me convenci da utilização dos serviços contratados, fato, aliás, reconhecido em razões recursais. Dessa forma, ainda que se tenha formalizado anterior pedido de cancelamento dos serviços, o que não ficou devidamente provado pela parte autora, o consumo do período representa a contraprestação de serviço oneroso, devendo a consumidora suportar seu custo integral, sob pena de enriquecimento ilícito e violação do princípio da boa-fé contratual.
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a impugnação do valor das faturas apresentada em razões recursais, com mais razão ainda, porque realizada de forma genérica e sem indicação do valor cobrado e supostamente indevido.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.